Tribunal: TJSP
Processo: 2006093-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Duplicata
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000178105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2006093-81.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes RM DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA EPP, LUIS FRANCISCO RETO RUA e MANUEL
SEBASTIÃO DA SILVA RUA, é agravado COMÉRCIO DE CEREAIS
MARVI LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2006093-81.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2006093-81.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: RM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP,
LUIS FRANCISCO RETO RUA E MANUEL SEBASTIÃO DA SILVA
RUA
AGRAVADO: COMÉRCIO DE CEREAIS MARVI LTDA.
VOTO No 29.146
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
PENHORA DE IMÓVEL QUE SERVE DE ESTABELECIMENTO
EMPRESARIAL. Ausência de outros bens suscetíveis
de constrição. Entidade familiar residente em
local
distinto.
Possibilidade
(tema
287).
Ausência
de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ
em
julgamento
repetitivo.
Decisão
mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por RM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP E OUTROS
contra decisão que, em execução, negou seguimento a
recurso especial, pois o V. Acórdão recorrido observou
a orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.114.767/RS, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2006093-81.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
3
sob o regime dos recursos repetitivos. Alega que a
decisão ignorou a existência de bens suficientes à
satisfação do crédito exequendo, destacando a ausência
de comprovação de ausência de valor comercial ou de
difícil comercialização. Sustenta negativa de vigência
aos arts. 489, §1o, I e IV, 805, 835, 847 e 848 do CPC
e indica que esta matéria não pode ser afastada pelo
precedente repetitivo.
Alega ausência de comprovação do esgotamento das pesquisas de bens passíveis de
penhora. Sustenta haver risco à continuidade da
atividade empresarial, caso a constrição se concretize. Não houve oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Conheço
apenas
do
primeiro
agravo
interno (interposto em 30/09/2019 a fls.336/349). O
segundo recurso não pode ser conhecido, em razão da
preclusão
consumativa
e
do
princípio
da
unirrecorribilidade das decisões (AgInt no AREsp no
1.447.261/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
de 6.9.2019).
O
agravo
interno
está
sujeito
à
competência da Câmara Especial de Presidentes, nos
termos do art. 33-A do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça, incluído pelo Assento Regimental no
565/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2006093-81.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
4
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.114.767/RS,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
ser possível a efetivação de penhora de imóvel no qual
localizado estabelecimento da empresa executada, desde
que ausentes outros bens passíveis de constrição e que
o bem não seja servil à residência da família. Confira-
se a fls. 32/334.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls.296/301) encontra-se em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela possibilidade de
penhora do imóvel sub judice, ante a ausência de bens
hábeis à satisfação do crédito e por não abrigar
entidade familiar.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Pois
bem, no caso dos autos, as pesquisas realizadas por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2006093-81.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
5
meio dos sistemas Renajud e Bacenjud não encontraram
bens
penhoráveis
suficientes
para
satisfação
da
execução. Houve a penhora apenas da irrisória quantia
de R$ 1.047,04 (fls. 156/157, 169/173, 179). O único
bem imóvel encontrado em nome da agravante foi aquele
cuja penhora foi impugnada, onde estaria estabelecida
a sede da empresa. Nessas circunstâncias, restou
caracterizada
a
excepcionalidade
que
autoriza
a
penhora do imóvel em questão. Não foram encontrados
outros bens passíveis de constrição. O veículo indicado pela agravante (Chevrolet Montana LS
ano/modelo 2012) não se mostra apto a substituir o
imóvel penhorado” (fls.300)
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
De
resto,
as
razões
do
recurso
envolvendo a negativa de vigência aos arts. 489, §1o,
I e IV, 805, 835, 847 e 848 do CPC buscam a
prevalência de tese já rejeitada no julgamento do
paradigma repetitivo supramencionado. Nesse sentido,
vale citar os seguintes julgados da E. Corte Superior:
AREsp no 787.502/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no
AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
de 30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2006093-81.2019.8.26.0000/50001 - Voto no
6
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO